Tribunal: TJMT
Processo: 1064283-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064283-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEI JOAO - CPF: 798.155.451-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064283-92.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1064283-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudinei João.

Recorridos:

Município de Juara-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE, INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PÚBLICAS E REGISTRO NA ANVISA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por parte paciente contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento, sob o fundamento de ausência de comprovação de ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e de que o medicamento solicitado não constava da lista oficial de fármacos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, diante da necessidade médica, da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública e do registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A patologia grave está devidamente comprovada nos autos, bem como a prescrição fundamentada do medicamento solicitado, emitida por profissional que acompanha o paciente.

4.

A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) aponta que os tratamentos alternativos disponibilizados pelo SUS incluem medidas que não substituem o medicamento prescrito, conforme indicado por laudo médico.

5.

A parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 106.

6.

Durante o trâmite da ação, o medicamento foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, com publicação em junho de 2025, o que torna legal e exigível seu fornecimento, observando-se o prazo de 180 dias para sua disponibilização, conforme Decreto n.º 7.646/2011.

7.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, em seus artigos 5º, 6º e 196, sendo obrigação solidária dos entes federativos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovada a necessidade clínica, a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública, o registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente.

2.

A posterior incorporação do medicamento ao SUS durante o curso da ação confirma a legitimidade do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, 6º e 196; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 8.080/1990; Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo, Tema 106; Supremo Tribunal Federal, RE 855.178 RG, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064283-92.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1064283-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudinei João.

Recorridos:

Município de Juara-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Claudinei João.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Sentença
(Id. 329891401): julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que o medicamento requerido não integra as listas de fármacos fornecidos pelo SUS e não foi comprovada a ineficácia dos remédios contemplados pelo poder público
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

329891403): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id ́s. 329891407 e 329891408): pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064283-92.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1064283-92.2024.8.11.0001

Recorrente:

Claudinei João.

Recorridos:

Município de Juara-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Claudinei João contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer proposta
pelo recorrente
em face
do
Município de Juara-MT e do Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento do medicamento ‘Lokelma PWD 5g (ciclossilicato de zircônio sódico 5g)’.

Da análise dos autos, observa-se que o autor relata ter diagnóstico de doença renal crônica em estágio 5, em acompanhamento conservador pré-dialítico, com taxa de filtração glomerular estimada (eGFR CKD-EPI) de 15 ml/min/1,73 m2. A enfermidade está classificada sob o CID N18.0, sendo apontado nos autos o risco de progressão para tratamento de diálise
.

Em razão disso, sustenta necessitar do fármaco acima mencionado, conforme indicação médica.

Como exposto em linhas anteriores, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que os medicamentos em questão não são disponibilizados pelo SUS e que a parte autora, ora recorrente, não comprovou a ineficácia dos fármacos que compõem a rede pública de saúde.

O recorrente, contudo, afirma que comprovou a ineficácia dos remédios inseridos no SUS, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

A patologia que acomete o recorrente é incontroversa.

No tocante à imprescindibilidade, observa-se que o laudo médico juntado no Id. 329891356, assinado pelo Médico Auro de Souza Brito, indica que o medicamento é indispensável e não deve ser substituído.

Quanto às opções disponíveis no SUS, consta da nota técnica emitida pelo NAT (Id. 272925871):

”
Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Bicarbonato de sódio, insulina, terapia renal substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal)
”.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.º 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Pelo que se constata do documento acima mencionado, o recorrente comprovou a cumulação dos 3 (três) requisitos necessários para obter o fármaco do poder público.

Portanto, restou evidenciado que a recorrente comprovou não só a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido, mas
a sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade e ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, especialmente se considerado que uma das alternativas existentes no sistema de saúde é a hemodiálise.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Entretanto, no presente caso, outra informação importantíssima deve ser ressaltada. Conforme parecer bem elaborado do Ministério Público (Id. 336173877):

“Dessa análise se constatou que o medicamento em questão não

pertencia ao RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais tampouco fazia parte de nenhum componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

De fato, o medicamento em questão foi submetido à análise pela
CONITEC e até a data da prolação da sentença havia sido incorporado, mas não ofertado pelo SUS. A incorporação se deu em Maio/25, com publicação em Junho/25. De acordo com o Decreto n° 7.646, de 21 de dezembro de 2011, há um prazo de 180 dias, a partir da data da publicação, para efetivar a oferta desse medicamento no SUS.

Com isso, é forçoso reconhecer que hoje, Dezembro/25 o fornecimento é legal e, portanto, o Recorrente faz jus.

Nesse particular observa que o Ciclossilicato de Zircônio sódico hidratado (nome genérico) do LOKELMA 5G tem padronização prevista para pacientes com doença renal crônica estágios 4 e 5 e, de acordo com os documentos médicos, o Recorrente apresenta doença renal estádio final (estágio 5).

No que tange aos demais requisitos é certo que o Recorrente preenche todos eles”.
[destaque nosso].

Logo, o direito do autor recorrente em ter assegurado o fornecimento do fármaco em questão é inquestionável.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando
o
Município de Juara-MT e Estado de Mato Grosso
,

solidariamente, ao fornecimento

do medicamento ‘Lokelma PWD 5g (ciclossilicato de zircônio sódico 5g)’, no prazo de 20 (vinte) dias, enquanto perdurar o tratamento.

Consigno
que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecer o medicamento pleiteado, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026